Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712503-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO ANTONIO SANTIAGO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte a sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, tão somente para determinar a adoção da Selic a partir de dezembro de 2021, mantendo a atualização do período anterior pelo IPCA-E O agravante noticia que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0709883-69.2021.8.07.0018, que teria determinado a aplicação do índice IPCA-E, ainda não transitou em julgado, de modo que se trata de cumprimento provisório, cujos cálculos deverão ser realizados com lastro nos parâmetros de atualização que sejam incontroversos. Defende ser necessária a adoção da TR, que é o índice com o qual o devedor concorda, por ser aquele mencionado no título exequendo, acobertado pela coisa julgada. Afirma haver “perigo de dano, considerado o regime jurídico de pagamento: expedição de requisitório de pagamento com base em valor controvertido”. Pede a suspensão do cumprimento de sentença e, em provimento definitivo, que seja “determinada a exclusão no IPCA-E até o julgamento do recurso especial (trânsito em julgado), com prosseguimento do cumprimento da sentença com base na TR”. Pelo despacho de ID no 45452026, foi oportunizado ao agravante justificar o cabimento do recurso e esclarecer sobre a presença do interesse recursal. O agravante se manifestou no sentido de que cumprimento provisório deve observar o valor incontroverso. Pontua que a decisão agravada manteve a incidência do IPCA-E em detrimento da TR, de modo que “o objeto da pretensão recursal é exatamente isso, é dizer, fixar a TR como índice de correção”. Aduz que há outros recursos com a mesma temática, pendentes perante este Tribunal de Justiça. Conclui pedindo o conhecimento do recurso, bem com seu provimento. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. Nada há a prover quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, seja porque as razões invocadas não se correlacionam logicamente com a decisão agravada, seja por não se vislumbrar interesse que o justifique, haja vista ter sido determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença limitado ao valor incontroverso, por decisão proferida nesta instância recursal. Em primeiro lugar, esclareça-se que o cumprimento de sentença lastreado em título transitado em julgado é definitivo, não provisório. Questão diversa diz respeito a definir se as decisões proferidas ao longo de seu processamento, como aquelas relativas às impugnações cabíveis ou fatos supervenientes, produzem efeitos de imediato, notadamente quanto ao valor da obrigação pecuniária a ser exigida, tendo em conta o regime jurídico a que se sujeita o ente público devedor. Feita essa observação, veja-se que a decisão de ID no 146841676 dos autos de origem no 0707042-67.2022.8.07.0018 acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, tão somente para determinar a adoção da Selic a partir de dezembro de 2021, mantendo a atualização do período anterior pelo IPCA-E. Considerando a determinação de que a expedição da requisição de pagamento ocorresse após a preclusão da mesma decisão, o credor, ora agravado, interpôs o agravo de instrumento no 0707778-08.2023.8.07.0000, distribuído a esta mesma Relatoria, o qual não foi conhecido quanto ao pedido de prosseguimento pelo valor integral cobrado (controvertido). Na extensão do conhecimento, determinou-se o prosseguimento do cumprimento de sentença, mas limitado ao valor incontroverso, ou seja, aquele admitido como devido pelo ora agravante (ID no 45300548 dos autos do AGI no 0707778-08.2023.8.07.0000). Logo, inexiste interesse processual que justifique a prolação de nova decisão com o mesmo desiderato. No mais, esclareça-se que não consta agravo de instrumento de no 0709883-69.2021.8.07.0018 no sistema PJe de 2a instância. Ao que parece, o agravante quis se referir ao cumprimento de sentença com tal número, em curso perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo como exequente Regina Candido Ribeiro dos Santos e outros. Em relação a uma decisão lá proferida, consta a pendência do agravo de instrumento no 0723746-15.2022.8.07.0000, julgado pela egrégia 2a Turma Cível, ainda não precluso, ante a pendência de recurso especial. Ou seja, trata-se de feito diverso, envolvendo outras partes, e que não interfere na conclusão acima. Sendo assim, nada havendo a prover quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Comunique-se ao douto juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator